Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu liminar em mandado de segurança. Na origem, THIADO PAIXÃO DA SILVA, GUSTAVO FARIAS GOMES e THARMES CHIODARELLI CAMBAUVA DOS SANTOS impetraram mandado de segurança contra ato do Corregedor Geral de Polícia Civil do Distrito Federal, materializado na Portaria n. 35 de 27/11/2023, que determinou a instauração de sindicância disciplinar em face dos impetrantes. Narraram que são Delegados de Polícia Civil e estavam lotados na Central de Flagrantes que funciona junto à 8a Delegacia de Polícia. A Delegada-Chefe da respectiva unidade expediu ordem de serviço, a qual os impetrantes reputaram ilegal. Por essa razão, protocolaram junto à Corregedoria de Polícia um pedido de providências e com o propósito de questionar o conteúdo dessa ordem de serviço. Ao final, a Corregedoria de Polícia concluiu que a ordem de serviço impugnada era legal e, acatando requerimento da Delegada-Chefe da 8a DP, determinou a instauração de sindicância para apurara possível transgressão disciplinar atribuída aos impetrantes “porquanto, teriam, em 19 de junho de 2023, por meio de manifestação encaminhada à Corregedoria-Geral e ao Departamento de Polícia Circunscricional praticado atos de desapreço, desrespeito, insubordinação, referindo-se de forma depreciativa aos atos da administração da delegacia e à própria gestora da unidade, com propagação nas redes sociais e na impressa local. Tais condutas podem configurar, em tese, a falta funcional tipificada no Artigo 43, Incisos III[1] e VIII[2], da Lei 4878/65”. Pela decisão agravada, o juízo deferiu liminar em mandado de segurança e para determinar a suspensão da sindicância, ante evidências de que os motivos declinados no ato administrativo não seriam legítimos. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o ato impugnado seria formalmente correto, posto que praticado pela autoridade competente e lastreado em previsão legal e regulamentar. Discorreu ainda sobre o mérito da impugnação à ordem de serviço e que deu origem ao ato coator, mas que não foi objeto de questionamento nos autos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Dispensado o preparo, dada a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Gustavo Farias Gomes, Thames Chiodarelli Cambaúva dos Santos e Thiago Paixão da Silva no dia 15/01/2024, contra ato administrativo praticado pelo(a) Delegado(a) Corregedor(a)-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF). Os impetrantes qualificam-se como Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal; e afirmam que em meados do ano de 2023, a delegada de polícia gestora Central de Flagrantes da PC-DF (CEFLAG), a qual é sediada na 8a Delegacia de Polícia do DF, localizada no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), emitiu novas diretrizes administrativas a todos os agentes públicos que oficiam naquela Unidade, diretivas essas que os requerentes reputam ilegais. De acordo com os impetrantes, tais orientações “consistiam no descumprimento do Regimento Interno da PCDF, bem assim de Leis, como no caso de determinação de fotografar presos(as), mesmo que civilmente identificados (identificação criminal às avessas), fato este que configura claro abuso de autoridade, e contraria frontalmente a Lei Federal 12.037/2009. Em relação ao descumprimento do Regimento Interno, foi expedida Ordem de Serviço (OS 31/2023-8aDP – doc. 02) formalizando a ordem, assim entendida pelos impetrantes como não condizentes com as atribuições da atividade plantonista. Mas em relação à determinação ilegal de que todos os presos fossem fotografados, referida ordem permaneceu informal, sendo feita oralmente pela gestora BRUNA EIRAS XAVIER e por meio de aplicativo de comunicação WhatsApp” (id. n.o 183714093, p. 4). Esclarecem que após o início da efetivação de tais diretivas, os impetrantes (juntamente com os colegas Abraão Alves Ferreira e Gutemberg Santos Morais), na condição de delegados coordenadores do CEFLAG da PC-DF, apresentaram pedido de providências ao Departamento de Polícia Circunscricional (DPC) e a Corregedoria-Geral da PC-DF, por meio do qual indicaram, com precisão, as razões pelas quais entendiam que as ordens emanadas pela delegada gestora da CEFLAG eram ilegais e antirregimentais. Contudo, expõem que “Para a surpresa dos impetrantes, o pedido de providências iniciado por eles, que deu origem ao Processo SEI 00052-00019549/2023-30, no qual se demonstrou ilegalidades determinadas pela gestora BRUNA, não teve a devida resposta dos órgãos administrativos, revertendo-se contra os impetrantes que passaram a sofrer retaliações e questionamentos.” (id. n.o 183714093, p. 7). Apontam que “No dia 04/07/2023, pouco tempo depois do protocolo do requerimento de pedido de providências, os impetrantes foram sumariamente transferidos de delegacia, fato este que deu ensejo ao processo judicial número 1078495- 55.2023.4.01.3400-JFDF (proposto pelos impetrantes), no qual se discute suas remoções ilegais. Ocorre que, não bastasse a ‘punição’ com as remoções casuísticas, os impetrantes também passaram a ser alvo de extensa investigação administrativa preliminar. Ao final, mesmo não havendo sequer indícios de infrações administrativas, instaurou-se portaria de instauração de sindicância (ato ilegal questionado neste Mandado de Segurança), sob o pretexto de ter havido indícios de infração, o que é totalmente inexistente, conforme se demonstrará, de plano, pelos documentos acostados aos autos. (...) Conforme consta, a instauração da sindicância levou em consideração a única e exclusiva manifestação da gestora da 8a Delegacia de Polícia no procedimento administrativo, a qual, apresentando documentos descontextualizados acerca do ocorrido, induziu o douto Corregedor-Geral a “inverter o jogo” e tomar providências contra os IMPETRANTES, conforme pode se verificar na manifestação de um dos assessores da casa correcional da PCDF (...)” (id. n.o 183714093, p. 7-8). Na causa de pedir remota, sustentam que o ato coator é ilegal, porquanto “Além de ser teratológico imputar aos impetrantes infração administrativa por exercerem seu direito de petição, a portaria foi instaurada em dissonância com a apuração preliminar realizada, tendo em vista a análise do próprio requerimento/pedido de providências (doc. 03) na qual apenas questionam a ordem emitida pela chefia da delegacia, pedindo uma decisão dos órgãos superiores acerca de sua legalidade. É nítida a total ausência de justa causa do procedimento disciplinar deflagrado, uma vez que o fundamento dele foi por conta de a gestora Bruna ter se sentido ‘ofendida’ em virtude de os impetrantes terem denunciado suas ilegalidades. Primeiramente, deve-se registrar que é teratológica a interpretação de que pode ser considerado ilícito administrativo o protocolo de uma petição que pede providências embasada em fatos comprovados e fundamentada claramente em artigos legais citados. Ainda, verifica-se no parecer da assessoria da Corregedoria-Geral, o qual foi acolhido pela autoridade coatora para instaurar a sindicância, que há genérica alusão ao Regimento Interno que permitiria a ordem de serviço, não se fazendo sequer menção ao claríssimo artigo do Regimento já mencionado que prevê expressamente a atribuição do Diretor-Geral para delimitar atribuições do plantão, dando ao Gestor da unidade a mera possibilidade de sugerir mudanças. Vale ressaltar que o parecer acolhido pela autoridade coatora cita a edição da Portaria n. 221/2023 - doc 7 (que ampliou os poderes dos gestores), publicada após o requerimento apresentado pelos impetrantes.” (id. n.o 183714093, p. 9). Pedem a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia da autoridade coatora, no sentido de que o Juízo profira ordem de suspensão do trâmite do procedimento disciplinar de sindicância. No mérito, pleiteiam a anulação (e consequente “trancamento”, na expressão dos demandantes) do processo administrativo em questão. Os autos vieram conclusos no dia 16/01/2023, às 09h50min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. II.1 Ab initio, é de extrema relevância frisar que o ato vergastado é a Portaria n.o 35, de 27/11/2023, da Corregedoria-Geral da PC-DF, por meio da qual o referido órgão instaurou o procedimento administrativo disciplinar de sindicância em face dos impetrantes. Cuida-se de um ponto importante, já que na causa de pedir do presente writ, os requerentes fazem referência aos atos emitidos pela gestão da CEFLAG da PC-DF de forma constante, mormente a Ordem de Serviço n.o 31/2023 – 8a DP. Ocorre que a análise de tais atos é um aspecto adjacente, marginal ao objeto da demanda sob o julgamento, o que não retira a relevância destes para a compreensão completa e plena das circunstâncias fáticas e jurídicas do writ. II.2 Examinando os autos, percebe-se que o ato vergastado é amparado na premissa fática de que os impetrantes Gustavo Farias Gomes, Thames Chiodarelli Cambaúva dos Santos e Thiago Paixão da Silva “teriam, em 19 de junho de 2023, por meio de manifestação encaminhada à Corregedoria-Geral e ao Departamento de Polícia Circunscricional praticado atos de desapreço, desrespeito, insubordinação, referindo-se de forma depreciativa aos atos da administração da delegacia e à própria gestora da unidade, com propagação nas redes sociais e na impressa local.” (id. n.o 183718947). Na ótica da autoridade coatora, tais condutas se harmonizam com as infrações disciplinares previstas nos incisos III e VIII do art. 43 da Lei n.o 4.878/1965 (“promover manifestação contra atos da administração ou movimentos de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades;” e “praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial;”), que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. Vale observar que de acordo com a legislação de regência, tais infrações são classificadas como faltas funcionais graves, razão pela qual são punidas com a sanção de suspensão do exercício das funções públicas, pelo prazo de até 90 dias (art. 47). Pois bem. Os expedientes adotados pelos impetrantes, a princípio, não se traduzem em prática de manifestação avultosa ao Estado, ou em expressão de apreço/desapreço à delegada de polícia gestora da CEFLAG da PC-DF; assim, em juízo inicial, não tiveram o condão de gerar escândalo ou comoção grave no quadro de pessoal da PC-DF, de modo a prejudicar o exercício do mister da polícia judiciária. Imergindo nas linhas do documento de id. n.o 183718949, que consiste na petição encaminhada pelos requerentes à Corregedoria-Geral da PC-DF, não se vislumbra expressões caluniosas, difamatórias ou injuriosas em desfavor de quaisquer integrantes do quadro de pessoal da PC-DF. Com efeito, o teor da citada petição é respeitoso, sem embargo de conter uma defesa jurídica ferrenha e combativa aos expedientes adotados pela gestão da CEFLAG da polícia judiciária distrital. Nesse sentido, sem perder de vista o juízo de cognição sumária típico da fase inicial de quaisquer demandas processuais, é crível afirmar que o intento dos impetrantes era o de provocar a Corregedoria-Geral da PC-DF a se pronunciar não somente sobre a (i)legalidade dos expedientes indicados no documento de id. n.o 183718949, mas também a decidir sobre a continuidade ou não de tais práticas no âmbito da CEFLAG. Cumpre ressaltar que, ao que tudo indica, a provocação da Corregedoria-Geral da PC-DF pelos impetrantes foi incentivada pela própria delegada Bruna Eiras Xavier, mediante mensagem de texto enviada aos demandantes e a outros delegados de polícia civil, por intermédio do aplicativo WhatsApp (id. n.o 183718952, p. 55). Outro ponto digno de destaque, é o de que o recurso utilizado por Gustavo Farias Gomes, Thames Chiodarelli Cambaúva dos Santos e Thiago Paixão da Silva possui amparo normativo do regimento interno da PC-DF. Ademais, vale destacar que não consta nos autos quaisquer informações ou documentos dando conta de que os impetrantes teriam descumprido as diretivas emanadas pela delegada de polícia gestora da Central de Flagrantes da PC-DF. Nesse prisma, ao que parece, o ato vergastado se encontra eivado de vício insanável, no que se refere ao elemento da motivação. Como cediço, a listagem clássica/história dos elementos dos atos administrativos é prevista no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965, quais sejam (i) competência; (ii) forma; (iii) objeto; (iv) motivos; e (v) finalidade. Os motivos compreendem as circunstâncias de fato e de direito que justificam a edição do ato administrativo. O Juízo tem ciência de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o Poder Judiciário não deve, como regra, se imiscuir no mérito dos atos decisórios proferidos em processos administrativos disciplinares. Com efeito, o controle judicial dos processos disciplinares se restringe ao exame da regularidade formal do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (STJ, 2a T., AgInt no RMS 58.438/RS, rel. Min. Francisco Falcão, j. 22/06/2020; STJ, 1a S., MS 23.464/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11/12/2019). Além disso, é relevante ponderar que a doutrina e a jurisprudência brasileiras aceitam, consideravelmente, a teoria dos motivos determinantes, a qual, baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. E não se afigura estranho que se chegue a essa conclusão: se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo, 36a ed., Barueri/SP: Editora Atlas, 2022, p. 147). Isto é, segundo a referida linha de intelecção, os motivos apresentados pelo Estado que justificaram a edição do ato administrativo são determinantes para a sua validade. Assim sendo, a Administração Pública fica vinculada e adstrita aos motivos que apresentar para a edição do ato, de modo que se se verificar que as justificativas são inexistentes, falsas ou equivocadas, é possível invalidar o ato. Cotejando as circunstâncias fáticas e jurídicas do presente caso com os ensinamentos doutrinários e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, é lícito consignar que a Portaria n.o 35, de 27/11/2023, da Corregedoria-Geral da PC-DF, ao que parece, é fundada em motivos equivocados. Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido dos impetrantes goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito dos requerentes possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, porquanto as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará a continuidade do processo administrativo em questão. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a suspensão imediata do processo administrativo de sindicância em curso na PC-DF, em desfavor dos delegados de polícia civil Gustavo Farias Gomes, Thames Chiodarelli Cambaúva dos Santos e Thiago Paixão da Silva, e que foi iniciado a partir da publicação da Portaria n.o 35, de 27/11/2023, da Corregedoria-Geral da PC-DF.” Conforme se verifica da decisão, o juízo deferiu o pedido de tutela de urgência sob o pálio de que os motivos declinados no ato administrativo impugnado seriam equivocados e não se prestariam a justificar a instauração da sindicância disciplinar.. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a defender, de forma abstrata, a regularidade formal do ato, que fora expedido pela autoridade competente e teria observado as regras procedimentais previstas em lei e no regulamento. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão de que o mero exercício do direito de petição para questionar junto à autoridade superior um ato que reputa ilegal não pode configurar motivo idôneo para a instauração de procedimento disciplinar contra o servidor. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator